Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-29.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705108-29.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EXPEDITO RIBEIRO ALVES, RAIMUNDA EDUARDO RIBEIRO, RIVANE LUCENA MELO PEDRA, RIVANE MARKETING E OBRAS EIRELI APELADO: RIVANE MARKETING E OBRAS EIRELI, RIVANE LUCENA MELO PEDRA, EXPEDITO RIBEIRO ALVES, RAIMUNDA EDUARDO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por EXPEDITO RIBEIRO ALVES e RAIMUNDA EDUARDO RIBEIRO (autores/reconvindos), bem como por RIVANE MARKETING E OBRAS EIRELI e RIVANE LUCENA MELO PEDRA (rés/reconvintes), em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos de ação de rescisão contratual, julgou improcedente o pleito reconvencional e procedente o pedido autoral para: 1) decretar a rescisão do contrato de compra e venda referente ao imóvel Quadra 101, Conjunto 16, Casa 03, Setor Residencial Oeste, São Sebastião-DF entabulado entre as partes; 2) condenar as requeridas ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais aos autores, referentes à indenização pelo uso do imóvel desde 09/06/2020 até a data da efetiva desocupação do bem, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação; 3) condenar as requeridas ao pagamento aos autores dos valores correspondentes às contas de água e luz não adimplidas, desde 01/05/20019 até a efetiva desocupação do imóvel; tais valroes (sic) serão acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a e correção monetária pelo INPC a partir da data do vencimento de cada prestação inadimplida. (ID 39706369, p. 9) Ademais, condenou as requeridas ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, estes quantificados em 10% sobre o valor da condenação, em favor do patrono dos requerentes, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Os embargos de declaração opostos por EXPEDITO RIBEIRO ALVES e RAIMUNDA EDUARDO RIBEIRO (autores/reconvindos), no ID 39706375, foram acolhidos em parte, nos seguintes termos: Ante o exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração opostos para reiterar que, no item 3 do dispositivo da sentença de ID. 126641904, os juros e a correção monetária incidem a partir da data do vencimento de cada prestação inadimplida, e para condenar os reconvintes-requeridos ao pagamento em favor do advogado da parte autora de honorários sucumbenciais no montante de 10% sobre o valor da causa da reconvenção (artigo 85, § 2o, do CPC). Ficam tais disposições integradas ao dispositivo da sentença referida. (ID 39706382, p. 2) Nas razões recursais de ID 39706391, p. 13, RIVANE MARKETING E OBRAS EIRELI e RIVANE LUCENA MELO PEDRA (rés/reconvintes) formularam pedido de gratuidade de justiça, ao argumento de estarem “economicamente hipossuficientes”. Nas contrarrazões de ID 39706397, p.5, entretanto, os apelados EXPEDITO RIBEIRO ALVES e RAIMUNDA EDUARDO RIBEIRO (autores/reconvindos) impugnaram a concessão de gratuidade de justiça, tendo em vista a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica. Oportunizada a juntada de documentos capazes de comprovar a necessidade do benefício (ID 40027181), os apelantes deixaram transcorrer in albis o prazo (ID 40527374 e 40527139). Brevemente relatado, decido. A respeito do benefício da justiça gratuita requerido por RIVANE MARKETING E OBRAS EIRELI e RIVANE LUCENA MELO PEDRA (rés/reconvintes), cumpre-me chamar a atenção para o fato de que a Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. De um lado, quanto ao pedido formulado pela pessoa jurídica recorrente RIVANE MARKETING E OBRAS EIRELI, é de rigor ressaltar o teor da súmula 481/STJ, segundo a qual: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (g.n.) De outro lado, no que concerne à pessoa natural da recorrente RIVANE LUCENA MELO PEDRA, vale dizer que a Lei 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça e não foi integralmente revogada, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Desse modo, não obstante a divergência jurisprudencial acerca do tema em debate, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Frise-se que a gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente o pedido ou a mera declaração de hipossuficiência. Da análise dos autos, verifico que não há elementos que demonstrem a real necessidade do benefício, nos termos do art. 99, §2°, do CPC, sobretudo considerando que os recorrentes não carrearam nenhum documento capaz de demonstrar a alegada situação de miserabilidade, mesmo após esta Relatora ter oportunizado a juntada de documentos capazes de comprovar sua alegação. Assim, em razão da falta dos pressupostos para a concessão da benesse, impõe-se indeferir o requerimento. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICAÇÃO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária, de acordo com o Enunciado no 481, da Súmula do STJ, depende da comprovação da hipossuficiência, devidamente demonstrada na hipótese vertente. 2. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1621743, 07363452020218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022, g.n) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional. 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais (edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ). 3. Apenas a declaração de isenção do imposto de renda não é documento apto para demonstrar a necessidade da justiça gratuita. 4. A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa, porquanto sua necessidade deve ser comprovada, conforme preleciona o art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88. 5. A omissão do juízo a quo em relação ao pedido de gratuidade de justiça, não a torna tacitamente deferida, uma vez que o pedido deve ser objeto de decisão expressa pelo juízo. 6. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1618169, 07134832120228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022, g.n.) Diante do exposto, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça. Intimem-se as apelantes RIVANE MARKETING E OBRAS EIRELI e RIVANE LUCENA MELO PEDRA (rés/reconvintes) para que procedam ao pagamento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora